Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ATO ILÍCITO. COMPROVADO. CHUVAS E VENTOS FORTES. DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIO DA DERROTA NA AÇÃO. DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
2. O dever do locador de reparar os vícios e defeitos do imóvel não afasta sua responsabilidade de reparar os danos suportados pelo locatário, seja pela violação do contrato ou mesmo por ato ilícito (art. 186, CC).
3. Em razão da ausência de manutenção preventiva nos anos de 2018 e 2019, a Imobiliária agravou e assumiu o risco de causar dano aos seus inquilinos, de modo que a forte chuva, ainda que inesperada, não tem o condão de, por si só, afastar a responsabilidade da Imobiliária de realizar a manutenção, fato que caracteriza o ato ilícito apontado pelos Autores.
4. Havendo deterioração do imóvel durante a vigência do contrato de locação, sem culpa do locatário, deverá o locador realizar os reparos necessários. Inexistindo o conserto, o inquilino poderá exigir a redução proporcional do preço ou, caso o imóvel se torne imprestável para a finalidade do contrato, a resolução do negócio.
5. Caso o prejuízo seja decorrente de caso fortuito ou força maior, o Locador assumirá, em regra, os prejuízos, conforme o art. 393, caput, do Código Civil, haja vista a aplicação do brocardo res perit domino (a coisa perece para o dono).
6. As chuvas e ventos fortes não são eventos capazes de caracterizar força maior ou caso fortuito para eximir a imobiliária da obrigação de indenizar os Autores atingidos pela infiltração no teto do imóvel desta.
7. Estando comprovado inadimplemento da locadora pela falta de manutenção do telhado do edifício, tal fato se caracteriza como infração do contrato pela Ré, não sendo possível afastar a penalidade da Cláusula Nona do contrato.
8. Visto que as chuvas que causaram o dano ocorreram em 21/04/2019, e a correção monetária deve incidir do dia do evento danoso.
9. A indenização por danos materiais não pode ser presumida, mas deve ser demonstrada visto que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.
10. Os Autores não se desincumbiram de seu ônus probatório quanto à comprovação de valores despendidos na compra de novo equipamento a fim de guarnecer o aludido imóvel, na forma exigida pelo art. 373, inc. I, do CPC.
11. Em relação aos lucros cessantes, as declarações juntadas aos autos são genéricas, alegando prejuízos pelo cancelamento de reuniões, possíveis perdas de venda e entregas dos serviços prestados. Porém não são aptas a demonstrar quais os valores que o segundo Autor razoavelmente deixou ganhar, na forma do art. 402 do Código Civil.
12. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
13. Considerando os parâmetros acima referidos e, em especial, o poder aquisitivo da Ré e sua conduta lesiva face do segundo Autor, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) fixado na sentença foram majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
14. Nos termos do art. 85 do CPC. Nesse compasso, tendo a ação sido julgada parcialmente procedente, correta é a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
15. É certo que o advogado que atua efetivamente nos autos faz jus aos honorários advocatícios, devendo o Juízo de origem fixar a verba honorária de acordo com os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.
16. Em face da sucumbência reciproca e proporcional, as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte.
17. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Todavia, a inexistência de vícios na sentença embargada, por si só, não demonstra o caráter protelatório dos embargos opostos.
18. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando que a gratuidade da justiça foi indeferida ao Autores por esta Relatoria, na decisão de ID 20602980.
19. Recurso dos Autores conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, (i) majorar os danos morais fixados na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial e (ii) afastar a condenação dos Autores ao pagamento da multa do art. 1026, § 2o do CPC impostas no julgamento dos embargos de declaração.
20. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, (i) determinar que a correção monetária da multa contratual incida a contar do dia do evento danoso, 21/04/2019 e (ii) afastar a condenação da Ré ao pagamento da multa do art. 1026, § 2o do CPC impostas no julgamento dos embargos de declaração.